Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DE CELULAR. USO DE APLICATIVOS DE BANCOS PARA COMPRAS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PAGAMENTOS CONSECUTIVOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA A MESMA PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO QUE EVOCA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.
2. Ainda de acordo com o STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio se estas refogem ao perfil do cliente. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)
3. Na hipótese, o celular do autor foi furtado no Rio de Janeiro às 21h do dia 28/9/2023 e o cartão virtual existente no aplicativo do banco foi utilizado para fazer quatro compras no débito com pagamentos consecutivos para a mesma pessoa jurídica (R$ 3.878,00), uma compra no cartão de crédito (R$ 290,00) e uma transferência via pix (R$ 1.000,00), entre 00h43 às 9h55 do dia 28/9/2023 (ID 59750942). Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações de R$ 4.168,00 e R$ 1.000,00 realizadas em horário noturno.
4. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
5. A par de ter sido vítima de furto, não se observa nos autos contribuição do autor para a fraude, motivo pelo qual a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente à instituição bancária, tal como definido na sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 500,00 (quinhentos reais).